Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-18.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701040-18.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de pedido deduzido por ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. e filiais, em que pugnam pela majoração da causa para R$610.000,00, valor superior a 500 salários mínimos, a fim de cumprir o requisito da relevância da causa, necessário à interposição de Recurso Especial, previsto no artigo 105, §§ 2° e 3°, inciso III, da Constituição Federal (ID 42133966). Intimado quanto ao pedido de majoração, o Distrito Federal apresentou a petição catalogada no ID 43123777. Brevemente relatados, decido. O pedido deve ser indeferido. A arguição de relevância para admissão do recurso especial, denominada filtro de relevância, foi inserida na Constituição por meio da Emenda Constitucional 125/2022. Veja-se : Art. 1o O art. 105 da Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações: "Art. 105. (...) § 2o No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo Tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 (dois terços) dos membros do órgão competente para o julgamento. § 3o Haverá a relevância de que trata o § 2o deste artigo nos seguintes casos: I - ações penais; II - ações de improbidade administrativa; III - ações cujo valor da causa ultrapasse 500 (quinhentos) salários mínimos; IV - ações que possam gerar inelegibilidade; V - hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça; VI - outras hipóteses previstas em lei."(NR Art. 2o A relevância de que trata o § 2o do art. 105 da Constituição Federal será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor desta Emenda Constitucional, ocasião em que a parte poderá atualizar o valor da causa para os fins de que trata o inciso III do § 3o do referido artigo. Art. 3o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. Entretanto, consoante o teor do enunciado administrativo n° 8, do Superior Tribunal de Justiça, a indicação no recurso especial dos fundamentos de relevância da questão de direito federal infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei regulamentadora prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal (g.n.). Assim, à míngua da regulamentação legislativa infraconstitucional, é inoportuno o requerimento de ajuste do valor da causa fundado na necessidade de arguição de relevância da matéria. Não bastasse, registre-se que o valor da causa é elemento da petição inicial, fixado conforme a valoração econômica da situação jurídica discutida ou do proveito econômico pretendido, cujos parâmetros estão definidos no Código de Processo Civil. In casu, as empresas recorrentes não cuidaram de demonstrar alteração fático-jurídica capaz de ensejar, em tese, o ajuste superveniente do valor inicialmente atribuído à causa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de majoração do valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator